Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-58.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Apelações. Embargos à Execução Fiscal. ICMS. Cobrança de crédito a título de multa isolada por descumprimento de obrigação tributária acessória. Redirecionamento da execução à empresa embargante. Parcial procedência na origem, tão-somente para atualização pela Selic. Celebração de acordo superveniente à interposição do recurso. Transação tributária denominada "Acordo Paulista" (Edital

Ementa:
Apelações. Embargos à Execução Fiscal. ICMS. Cobrança de crédito a título de multa isolada por descumprimento de obrigação tributária acessória. Redirecionamento da execução à empresa embargante. Parcial procedência na origem, tão-somente para atualização pela Selic. Celebração de acordo superveniente à interposição do recurso. Transação tributária denominada "Acordo Paulista" (Edital PGE/TRANSAÇÃO no 01/20241). Pagamento em parcela única. Extinção do feito, com fulcro na alínea "c", inc. III, art. 487 do CPC, e em conformidade com o item 8.1.7. do Edital.